Tribunal: TJMT
Processo: 1042760-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA DA PAZ - CPF: 024.843.764-05 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1042760-92.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

11.04.2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s):

CRISTIANO FERRERA DA PAZ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido
CRISTIANO FERREIRA DA PAZ
postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$
60,52 (sessenta reais e cinquenta e dois centavos)
incluída em
21.12.2018
, oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade da cobrança.

3.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa promovida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.
Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

6.
Em consulta ao extrato juntado pelo próprio autor na inicial junto aos órgãos de proteção ao crédito, verifica-se que existe uma inscrição preexistente no nome da parte autora não discutida em juízo disponibilizada pela empresa “
BANCO BRADESCO S/A” na data de 14.08.2018.

10.
Considerando, portanto, que a parte autora já estava negativada quando foi disponibilizada a inscrição realizada pela empresa reclamada, vislumbra-se que
embora demonstrada a conduta ilícita ao negativar o nome do reclamante por dívida inexistente, o fato de possuir registro anterior válido em cadastro de inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui não tenha tido prejuízo decorrente.

11.
Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, rejeitando o dano moral pretendido.

12
. Sentença parcialmente reformada

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Em razão do ato ilícito é inegável que a Recorrente, em tese, teria violado patrimônio moral do Recorrido, causando lesão a sua honra e reputação, contudo, constata-se que o Recorrido possui negativação anterior e, nos termos da Súmula 385-STJ é indevida a condenação em danos morais.

É evidente nos autos que a negativação aqui discutida possui data de inscrição em 21.12.2018. Ocorre que o Recorrido possui
uma inscrição preexistente em seu nome não discutida em juízo disponibilizada pela empresa “
BANCO BRADESCO S/A” na data de 14.08.2018
, conforme se infere do extrato do anexado pelo próprio autor na inicial.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para excluir a condenação da Recorrente em indenizar a recorrida a título de danos morais, nos termos do disposto na Súmula 385-STJ.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem, exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, diante da existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome do Recorrido, permanecendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023